Tribunal: TJDFT
Processo: 0708637-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708637-53.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: KRISTENSEN CRISTIANO BARBOSA DE LIMA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A DECISÃO KRISTENSEN CRISTIANO BARBOSA DE LIMA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 227999789, autos originários) proferida na ação cominatória e indenizatória movida contra BRB BANCO DE BRASILIA S.A. e CARTAO BRB S.A., que indeferiu os pedidos de gratuidade de justiça e de concessão de tutela provisória de urgência para limitar os descontos de empréstimos na sua conta corrente em 30% do valor creditado referente à sua remuneração, in verbis: “Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por KRISTENSEN CRISTIANO BARBOSA DE LIMA registrado(a) civilmente como CRISTIANO BARBOSA DE LIMA em face de BRB BANCO DE BRASILIA SA e CARTAO BRB S/A, partes qualificadas nos autos. O autor, servidor público distrital, alega ser cliente do BRB, onde recebe sua remuneração. Em decorrência de problemas de saúde advindos de um acidente de trânsito, contraiu empréstimos junto ao banco, o que comprometeu sua renda e o levou à inadimplência Diante de cobranças constantes e da negativação de seu nome, o autor renegociou, em 21/08/2024, diversas operações financeiras que estavam em atraso, incluindo contratos de empréstimo e débitos de cartões de crédito. Dessa renegociação, originaram-se dois novos contratos: um no valor de R$ 102.000,00, referente aos empréstimos e adiantamentos, a ser pago em 120 parcelas de R$ 2.130,07, e outro no valor de R$ 9.722,78, relativo aos débitos dos cartões de crédito, a ser pago em 60 parcelas de R$ 278,13. O autor argumenta que, devido à inexistência de margem para consignação, o pagamento de ambos os contratos é realizado mediante desconto em sua conta corrente no BRB, onde recebe sua remuneração. Alega que, tão logo o salário é creditado, o banco desconta o valor total de R$ 2.408,20, correspondente à soma das duas renegociações, comprometendo cerca de 80% de sua renda líquida. Sustenta que, antes das renegociações, já possuía sete empréstimos consignados em sua folha de pagamento, totalizando R$ 2.623,23. Com as novas prestações, o valor total descontado atinge R$ 5.003,62, o que corresponde a aproximadamente 80% de sua renda líquida de R$ 7.622,00, causando sério desequilíbrio financeiro e emocional. O autor também relata que faz acompanhamento psiquiátrico desde 2013 e que seu quadro se agravou após o acidente de trânsito, afetando sua cognição e capacidade laboral. Menciona que, apesar de ter efetuado o pagamento da primeira parcela da renegociação dos cartões de crédito, seu nome permaneceu negativado no SPC/SERASA até dezembro de 2024, sendo retirado somente após inúmeras reclamações. Diante disso, o autor requer, em sede de tutela de urgência, que o BRB seja compelido a limitar os descontos em sua conta corrente ao percentual de 30% do valor depositado a título de remuneração, repactuando o prazo para pagamento dos contratos. No mérito, pede a confirmação da tutela, a dilação do prazo para pagamento dos contratos e a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais pela manutenção indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. É o breve relatório. Decido. TUTELA DE URGÊNCIA. Para a concessão da tutela de urgência, é imprescindível a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme preconiza o artigo 300 do Código de Processo Civil. A probabilidade do direito, também conhecida como fumus boni iuris, exige que a parte apresente elementos que permitam ao juízo concluir, em cognição sumária, pela plausibilidade de sua alegação. Já o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o periculum in mora, consubstancia-se na demonstração de que a demora na concessão da medida pode causar à parte um dano irreparável ou de difícil reparação, ou ainda, comprometer a efetividade da decisão final. No caso em tela, em que pese a argumentação expendida pelo autor, entendo que não restou demonstrada a probabilidade do direito a justificar a concessão da tutela de urgência. O autor alega que os descontos efetuados pelo BRB em sua conta corrente comprometem sua subsistência, em virtude do superendividamento. Contudo, a análise dos documentos juntados aos autos não permite concluir, de plano, pela abusividade dos descontos ou pela inviabilidade da manutenção do autor. Conforme se depreende dos contracheques apresentados (IDs 227815684, 227815682 e 227823003), o autor possui renda líquida considerável, ainda que parte dela seja destinada ao pagamento de empréstimos e outras despesas. Ademais, não há nos autos elementos que comprovem, de forma inequívoca, que os descontos efetuados pelo BRB o impedem de arcar com suas despesas básicas e de manter sua subsistência. Sendo este o caso, o procedimento a adotar é o da lei de superendividamento, conforme dispõe o art. 104-A e ss do CDC (incluído pela Lei 14181/2021). É importante ressaltar que a renegociação dos contratos foi realizada por livre e espontânea vontade do autor, que, na época, buscou uma alternativa para regularizar sua situação financeira. Não há indícios de que o BRB tenha agido de má-fé ou se aproveitado da situação de vulnerabilidade do autor para impor condições abusivas. Embora o autor aponte o comprometimento significativo de sua renda e as dificuldades financeiras enfrentadas, os extratos e contracheques anexados indicam que o requerente possui estabilidade no emprego público, o que mitiga o risco de danos irreversíveis enquanto a ação tramita. A limitação imediata dos descontos, conforme requerido, alteraria substancialmente os termos de contratos vigentes sem a análise aprofundada da obrigação assumida e dos impactos para ambas as partes No mais, deve-se observar a tese fixada pelo colendo STJ para o Tema 1085, que o limite de desconto referente ao empréstimo consignado em folha de pagamento não alcança outros empréstimos contraídos diretamente sobre a conta corrente, vez que a contratação de outra modalidade de empréstimo se insere na esfera de livre disposição de vontade do correntista. Neste sentido: [...] Diante desse contexto, entendo que não restou demonstrada a probabilidade do direito a justificar a concessão da tutela de urgência. A análise mais detida da questão demanda a instrução probatória e o contraditório, a fim de se verificar a real situação financeira do autor e a eventual abusividade dos descontos efetuados pelo BRB. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Analiso o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora. Do exame dos elementos informativos acostados aos autos, não se verifica a presença de comprovação suficiente para caracterizar a condição de hipossuficiência da parte autora, apta a justificar a concessão da benesse legal, que possui natureza excepcional e somente pode ser deferida quando comprovado, de forma inequívoca, que o recolhimento das custas processuais comprometeria a subsistência digna da parte requerente. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, firmada para obtenção do benefício de litigar sem custas, pode ser afastada pelo magistrado quando os elementos documentais indicam situação diversa da alegada, ou seja, quando demonstrado que a renda formal ou informal da parte seria suficiente para garantir sua manutenção sem comprometer sua dignidade. Cabe ressaltar, nesse contexto, a relevante evolução da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que admite a análise judicial preliminar, independente de impugnação, quanto à alegada hipossuficiência, especialmente quando os documentos anexados ao processo apontam para a ausência de enquadramento nos requisitos legais exigidos para a concessão do benefício. A esse respeito, citem-se os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça: [...] Em observância ao princípio da isonomia, compreendido em seu sentido substancial, não se deve conceder, de forma indistinta, a gratuidade de justiça a todos os requerentes mediante simples alegação de insuficiência econômica. É essencial distinguir as situações em que a parte comprova sua hipossuficiência efetiva, de modo que as despesas processuais inviabilizariam o acesso à justiça, o que não se verifica no presente caso. Com efeito, os documentos juntados aos autos demonstram que o autor exerce a função de Técnico de laboratório da Secretaria de Estado de Saúde do DF, com rendimentos brutos superiores a R$ 10.000,00, residindo em Àguas Claras, área considerada de classe média. As despesas indicadas, de natureza ordinária e voluntária, não configuram fundamento suficiente para afastar a obrigatoriedade de recolhimento das custas judiciais, exigidas como regra de todos os litigantes. Diante do exposto, entendo não estarem preenchidos os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. Em razão da ausência de provas de que o recolhimento das custas cobradas no âmbito da Justiça comum do Distrito Federal comprometeria a subsistência da parte autora e de sua família, impõe-se o indeferimento do pedido de gratuidade, sob pena de violação ao princípio da isonomia. DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência e a gratuidade de justiça formulados pela parte autora. INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial, conforme o artigo 321 do Código de Processo Civil. Da limitação dos descontos em conta corrente Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Conforme contracheque do agravante-autor de janeiro/2025, ele é servidor público da SES/DF, aufere renda bruta de R$ 10.696,76 e líquida de R$ 4.177,76 (id. 227823003, autos originários). O pedido de antecipação da tutela recursal é para que sejam limitados os descontos das prestações dos contratos em conta corrente em 30% desse valor que lhe é creditado pelo salário. Os contratos descontados em conta corrente são duas renegociações de dívidas (120 parcelas de R$ 2.102,26 e 60 parcelas de R$ 278,13, ids. 227815687 e 227815685, autos originários). Em relação aos empréstimos com débito em conta corrente, trata-se de ato de liberalidade do correntista e, quanto à limitação dos descontos, a Segunda Seção do STJ, no julgamento repetitivo do REsp 1863973/SP (Tema 1.085), Relatoria do em. Ministro Marco Aurélio Bellizze, em 9/3/2022, fixou a seguinte tese jurídica: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO ESPECIAL DA DEMANDANTE, QUE PLEITEAVA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. 1. A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (chamado empréstimo consignado). 2. O empréstimo consignado apresenta-se como uma das modalidades de empréstimo com menores riscos de inadimplência para a instituição financeira mutuante, na medida em que o desconto das parcelas do mútuo dá-se diretamente na folha de pagamento do trabalhador regido pela CLT, do servidor público ou do segurado do RGPS (Regime Geral de Previdência Social), sem nenhuma ingerência por parte do mutuário/correntista, o que, por outro lado, em razão justamente da robustez dessa garantia, reverte em taxas de juros significativamente menores em seu favor, se comparado com outros empréstimos. 2.1 Uma vez ajustado o empréstimo consignado em folha de pagamento, não é dado ao mutuário, por expressa disposição legal, revogar a autorização concedida para que os descontos afetos ao mútuo ocorram diretamente em sua folha de pagamento, a fim de modificar a forma de pagamento ajustada. 2.2 Nessa modalidade de empréstimo, a parte da remuneração do trabalhador comprometida à quitação do empréstimo tomado não chega nem sequer a ingressar em sua conta-corrente, não tendo sobre ela nenhuma disposição. Sob o influxo da autonomia da vontade, ao contratar o empréstimo consignado, o mutuário não possui nenhum instrumento hábil para impedir a dedução da parcela do empréstimo a ser descontada diretamente de sua remuneração, em procedimento que envolve apenas a fonte pagadora e a instituição financeira. 2.3 É justamente em virtude do modo como o empréstimo consignado é operacionalizado que a lei estabeleceu um limite, um percentual sobre o qual o desconto consignado em folha não pode exceder. Revela-se claro o escopo da lei de, com tal providência, impedir que o tomador de empréstimo, que pretenda ter acesso a um crédito relativamente mais barato na modalidade consignado, acabe por comprometer sua remuneração como um todo, não tendo sobre ela nenhum acesso e disposição, a inviabilizar, por consequência, sua subsistência e de sua família. 3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito. 3.1 Registre-se, inclusive, não se afigurar possível – consideradas as características intrínsecas do contrato de conta-corrente – à instituição financeira, no desempenho de sua obrigação contratual de administrador de caixa, individualizar a origem dos inúmeros lançamentos que ingressam na conta-corrente e, uma vez ali integrado, apartá-los, para então sopesar a conveniência de se proceder ou não a determinado pagamento, de antemão ordenado pelo correntista. 3.2 Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta-corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo. Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão. 3.3 Ressai de todo evidenciado, assim, que o mutuário tem em seu poder muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre todo o numerário constante de sua conta-corrente. 4. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles. Refoge, pois, da atribuição jurisdicional, com indevida afronta ao Princípio da Separação do Poderes, promover a aplicação analógica de lei à hipótese que não guarda nenhuma semelhança com a relação contratual legalmente disciplinada. 5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção. 6. A pretendida limitação dos descontos em conta-corrente, por aplicação analógica da Lei n. 10.820/2003, tampouco se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário. 6.1 Essa pretensão, além de subverter todo o sistema legal das obrigações – afinal, tal providência, a um só tempo, teria o condão de modificar os termos ajustados, impondo-se ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação, num descabido dirigismo contratual –, não se mostraria eficaz, sob o prisma geral da economia, nem sequer sob o enfoque individual do mutuário, ao controle do superendividamento. 6.2 Tal proceder, sem nenhum respaldo legal, importaria numa infindável amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial do saldo devedor, sem que haja a devida conscientização do devedor a respeito do dito "crédito responsável", o qual, sob a vertente do mutuário, consiste na não assunção de compromisso acima de sua capacidade financeira, sem que haja o comprometimento de seu mínimo existencial. Além disso, a generalização da medida – sem conferir ao credor a possibilidade de renegociar o débito, encontrando-se ausente uma política pública séria de "crédito responsável", em que as instituições financeiras, por outro lado, também não estimulem o endividamento imprudente – redundaria na restrição e no encarecimento do crédito, como efeito colateral. 6.3 A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. A esse relevante propósito, sobreveio – na seara adequada, portanto – a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para "aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. 7. Ratificação da uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, explicitada por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP. 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 9. Recurso especial da instituição financeira provido; e prejudicado o recurso especial da demandante.” (REsp 1.863.973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022) (Grifo nosso) Desse modo, não é legítimo desconstituir liminarmente o pactuado nos contratos, sobretudo quando os descontos correspondentes derivam de manifestação voluntária do próprio titular da conta corrente, conforme precedente vinculante acima destacado. Nesses termos, não está configurada a probabilidade do direito. Da gratuidade de justiça Recebo o pedido como concessão de efeito suspensivo diante da fungibilidade das tutelas provisórias inclusive em sede recursal. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. No recurso em exame, necessário sobrestar a eficácia da r. decisão agravada quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça, a fim de evitar a extinção prematura do processo, caso não recolhidas as custas, sem reexame pelo Tribunal se o agravante-autor tem direito ou não ao referido benefício, objeto da controvérsia recursal. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal quanto ao pleito de limitação dos descontos em conta corrente e concedo parcialmente o efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada tão somente quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça. Dispensada a intimação dos agravados-réus, ainda não citados no processo originário. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 12 de março de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora